Tribunal: CARF
Processo: 15586.720288/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE, RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a Impugnação e o Recurso Voluntário do Decreto no 70.235/72, conforme Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de 2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para investimento cujos valores não tenham sido, comprovadamente, destinados à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e 21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática não-cumulativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720288/2013-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.269 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MULTIMEX S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE,
RECONHECIDA PELO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo STF, com Repercussão Geral, no RE no 574.706/PR, o
ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição, decisão esta que, no
julgamento de Embargos de Declaração, determinou que o valor a ser excluído
é o destacado nas notas fiscais, bem como teve seus efeitos modulados, a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos/ações
administrativas protocolados até aquela data, dentre os quais se enquadram a
Impugnação e o Recurso Voluntário do Decreto no 70.235/72, conforme
Parecer SEI No 14483/2021/ME, da PGFN.
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO
ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro
de 2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do
ICMS para investimento cujos valores não tenham sido, comprovadamente,
destinados à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, por se
caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os demais
requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e 21 da Lei no 11.941/2009,
compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática não-cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em
relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
manter o Crédito Presumido de ICMS na base de cálculo PIS/Cofins, vencidas as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720288/2013-07
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 4.580 a 4.632), contra o Acórdão no 3201-005.576, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 4.508 a 4.577), sob a seguinte ementa
(no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/12/2008
PIS/COFINS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, o que
afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos repetitivos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.
O mesmo se aplica à CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 4.636 a 4.644), a
PGFN defende:
1) A inclusão do ICMS na base de cálculo, pois ainda não haviam sido
julgados os Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR;
2) A impossibilidade de exclusão do Crédito Presumido de ICMS, utilizando-
se do Acórdão paradigma no 9303-008.119, e dizendo o seguinte:
“ ... cabe lembrar que a partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA
fez com que os créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento,
caso não fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da contribuição para
o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas. No caso concreto, inexistiu trânsito de tais
receitas para as referidas reservas, devendo tais valores serem tributados como receitas
omitidas da base dessas contribuições.”
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo.
Esta questão já está pacificada, com o trânsito em julgado dos Embargos de
Declaração no RE no 574.706/PR, o que vincula este Colegiado.
Mesmo o contribuinte dizendo que 50 % das suas operações são beneficiadas
com um Crédito Presumido de 75 %, o STF decidiu que o valor do ICMS a ser excluído da base
de cálculo é o destacado nas Notas Fiscais.
Quanto à modulação dos efeitos, interpretando aquela decisão, a PGFN emitiu
o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art. 19-A, II,
e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a Administração
Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos, as conclusões
consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até
(inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento administrativo
protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito (15/03/2017), ou,
anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem como que discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS;
Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos
fundados no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos. Como a
Impugnação foi apresentada em 28/05/2013 (fls. 2.212) e o Recurso Voluntário em 26/07/2016
(fls. 4.401), aplicável a decisão do STF ao caso concreto.
2) Exclusão do Crédito Presumido de ICMS da Base de Cálculo.
A possibilidade de exclusão do benefício da base de cálculo está condicionada
à forma de contabilização, além de outros requisitos, conforme Acórdão no 9303-011.415, de
15/04/2021, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA
INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de
2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para
investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à formação da
reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que
tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática
não-cumulativa.
Primeiramente, quanto ao Crédito Presumido de ICMS se constituir em
subvenção para custeio ou para investimento, com a edição da Lei Complementar no 160/2017,
cujo art. 9o deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973/2014, incluindo os §§ 4o e 5o, passou-se
a considerá-las todas para investimento, com efeitos retroativos:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Superada esta questão, tratemos da inclusão ou não das subvenções para
investimento na base de cálculo das contribuições, no regime da não-cumulatividade.
Os períodos de apuração atingidos estão entre a data da vigência da Lei no
11.638/2007 (1o de janeiro de 2008), que promoveu profundas alterações na Contabilidade – e os
lançamentos contábeis é que serão nosso principal foco –, e a data (1o de janeiro de 2015) a partir
da qual, com as alterações nos diplomas legais que regulam a cobrança das contribuições feitas
pela Lei no 12.973/2014, estes ingressos foram expressamente excluídos da base de cálculo.
Entre os vários itens alterados da Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no
11.638/2007, encontra-se o tratamento contábil dado às subvenções para investimento, que antes
eram classificadas como reserva de capital e que passaram a sê-lo como receita.
Assim, compondo o resultado, as subvenções para investimento poderiam ser
distribuídas aos societários, não mais se aplicando a elas os conceitos antes discutidos de reserva
de capital. Com efeito, para fins societários, entendeu-se que classificar esses valores como
reserva de capital não representaria o efetivo efeito no patrimônio dos valores recebidos.
Por outro lado, a própria Lei n° 11.638/2007 inseriu o art. 195-A na Lei das
S/A, criando uma reserva de lucros, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, com o objetivo
de permitir que a companhia, caso assim desejasse, não distribuísse aos proprietários o valor da
subvenção.
Portanto, a contabilização das subvenções para investimento passou a ser a
seguinte:
- Reconhecimento da receita de subvenção, pelo regime de competência;
- Apuração do resultado do exercício considerando a receita de subvenção;
- Transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido;
- Destinação do valor da subvenção para a reserva de lucros.
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

Necessário se faz, então, verificar como procedeu o contribuinte na contabilização
das subvenções, e se foram atendidos todos os requisitos para que elas não fossem tributadas
pela Cofins e pela Contribuição para o PIS/Pasep.
Para tal trago outra decisão desta Turma (Acórdão no 9303-007.736, de
11/12/2018, de minha relatoria), do qual extraio trechos em que se transcreve o Voto do Acórdão
de Impugnação daquele Processo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de Apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA
INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de
2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para
investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à formação da
reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que
tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e
21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática
não-cumulativa.
Voto
“Não só por mais que útil, mas pela sua clareza e completude, recorro ao Voto Condutor
do Acórdão da DRJ/Belo Horizonte – que considerou improcedente a impugnação –,
transcrevendo grande parte da argumentação utilizada (fls. 1.873 a 1.877), no que se
refere a esta parcela dos valores lançados de ofício:
“Conforme disposto no art. 443 (do RIR/99), a não tributação das subvenções para
investimentos, isto é, seu não reconhecimento como receita do período, ficava
condicionada ao registro em conta de reserva de capital, à sua não distribuição aos
sócios e sua utilização exclusivamente para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital, sendo vedada a restituição aos sócios da parcela do capital eventualmente
aumentada pela incorporação da subvenção.
Contudo, as disposições dos incisos do artigo 443 foram derrogadas por força das
modificações na Lei das S/A (n° 6.404/76) provocadas pela Lei n° 11.638/2007,
diploma normativo que objetivou alinhar a legislação nacional aos padrões
internacionais de contabilidade.
A alínea "d" do § 1° do artigo 182 da Lei das S/A, que determinava a classificação das
contas que registrassem as doações e as subvenções para investimento como reservas de
capital, foi expressamente revogada pelo artigo 10 da Lei n° 11.638/2007 e uma nova
modalidade de reserva foi criada, com o acréscimo do art. 195-A à Lei das S/A, a
reserva de incentivos fiscais, para a qual seria destinada "a parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimento".
Com o objetivo de garantir a neutralidade tributária decorrente da aplicação dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638/2007, o Executivo editou
a Medida Provisória n° 449/2008, convertida posteriormente na Lei n° 11.941/2009, que
instituiu por seu art. 15 o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do Lucro
Real. In verbis:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei.
O RTT, facultativo para o biênio 2008/2009, tornou-se obrigatório a partir do ano-
calendário 2010, e consistiu, em resumo, na realização de ajustes específicos ao lucro
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

líquido do exercício, de maneira a reverter o efeito tributário decorrente da utilização
dos novos métodos e critérios contábeis, para o disciplinamento contábil vigente em
31/12/2007.
A Lei n° 11.941/2009, em seu artigo 18, disciplinou as condições para exclusão do lucro
real das subvenções para investimento, em substituição à regra consolidada no art. 443
do RIR/1999, do seguinte modo:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II - excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III - manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV - adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subseqüentes.
Destarte, a subvenção para investimento, que antes não transitava por conta de resultado
da pessoa jurídica, com a Lei n° 11.638/2007 passa a transitar. Mas isso não significa
que passou a ser, automaticamente, tributada como receita do exercício. A não
tributação continuou a depender do igual cumprimento de requisitos, com finalidade
última de evitar que tais recursos fossem apropriados privadamente pelos sócios das
empresas beneficiadas.
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

A criação da Reserva de Incentivos Fiscais demonstra, por si só, que as doações e
subvenções governamentais para investimentos não podem ser objeto de distribuição
aos acionistas, o que continua sendo requisito para a não tributação das subvenções de
investimento recebidas.
O artigo 21 da Lei n° 11.941/2009, por sua vez, determinou, em seu parágrafo único,
que o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata art. 18,
poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando registrados em conta de resultado:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I - o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei; e
II - o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que as pessoas jurídicas
sujeitas ao RTT deverão contabilizar como receita as subvenções governamentais para
investimento, podendo excluí-las da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando registrados em conta de resultado, desde que cumpridos os mesmos
requisitos que a excluem da tributação do IRPJ como receita do exercício.
As pessoas jurídicas não optantes pelo RTT e tributadas pelo regime não-cumulativo
das contribuições, em regra, não têm embasamento legal para referida exclusão.
Conforme já dito, a opção pelo RTT foi facultativa nos anos-calendário de 2008 e 2009,
sendo obrigatória a sua adoção a partir do ano-calendário de 2010 na determinação do
Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da Cofins.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 40, a Autoridade Fiscal relata que no período
fiscalizado (AC 2010 a 2012), os valores referentes aos incentivos fiscais da Secretaria
da Fazenda de Goiás foram contabilizados mensalmente a débito da Conta 402 - ICMS
a recolher (conta do Passivo Circulante) e a crédito da Conta 13191 - Incentivos Fiscais
SEFAZ GO (conta de resultado - outras receitas/despesas operacionais), [...].
Da análise das DIPJ da Interessada dos exercícios de 2011 a 2013 (AC 2010 a 2012),
que corresponde ao período de apuração dos lançamentos do presente processo, extratos
às fls. 1697/1858, constata-se o seguinte:
- No ano-calendário de 2010, a Interessada não manteve as receitas de Subvenções para
Investimento em Reserva de Lucros, e nem as excluiu do Livro de Apuração do Lucro
Real, assim como do cálculo da CSLL.
- Nos anos-calendário de 2011 e 2012, a Interessada declarou as Subvenções para
Investimento na Demonstração do Resultado, não ofereceu essas receitas à tributação do
IRPJ e da CSLL, mas, assim como em 2010, não manteve as receitas de Subvenções
para Investimento em Reserva de Lucros (Balanço Patrimonial - Patrimônio Líquido -
Reservas).
E conforme se verifica do Livro Razão da conta 13191 - INCENTIVOS FISCAIS
SEFAZ GO (fls. 148/150), todos os valores creditados nessa conta foram transferidos
para a conta LUCROS A DISTRIBUIR no final de cada ano-calendário, conforme a
seguir transcrito:
(Vide demonstrativo às fls. 1.877)
Verifica-se, portanto, o descumprimento dos requisitos para fruição da exclusão dessas
subvenções da base de cálculo do PIS e da Cofins, em observância ao que determina os
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

citados artigos da Lei n° 11.941, de 2009. Sendo assim, as subvenções de investimento
recebidas em 2010 a 2012 estão sujeitas à tributação do PIS e da Cofins.”
Como visto, o art. 18 Lei n° 11.941/2009 trata das condições para não tributação
pelo Imposto de Renda, porém, como o art. 21 a elas faz expressa referência, entendo que essas
mesmas condições devam ser aplicáveis à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep. Com efeito,
as condições são as mesmas aplicáveis à legislação anterior, resumidamente: o valor da
subvenção do Poder Público para investimento, desde que não distribuível aos proprietários, não
deve ser tributada.
Assim, nos períodos objeto da autuação, as subvenções para investimento cujos
valores não tenham sido totalmente destinados à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os requisitos para
sua exclusão, devem compor a base de cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa.
Na Impugnação (fls. 2.260 a 2.262), o que se repete no Recurso Voluntário
(4.457 e 4.458), o contribuinte diz o seguinte:
“Dessa forma, a Impugnante, em que pese seja favorecida pelo benefício fiscal do
crédito presumido, não aufere receita. Além do mais por força do artigo 38, §2° do DL
n° 1598/77, bem como do artigo 182, §1° da lei n° 6.404/76, a Impugnante deve
registrar este crédito de ICMS como reserva de capital. Por isso, a toda evidência, não
poderia sofrer a tributação do PIS e da COFINS.
Outrossim, importante ressaltar que, com o advento da MP 449/08, que posteriormente
foi convertida na Lei 11.941/09, veio a lume a previsão expressa de exclusão da parcela
do lucro líquido decorrente das subvenções governamentais do lucro real (art. 18, II),
desde que não distribuída e não restituída aos sócios ou acionistas, devendo ser
constituída a Reserva de Incentivos Fiscais (reserva de lucros), como pressuposto à não
tributação;
(Transcreve dispositivos do art. 18 da Lei no 11.941/2009, citando “CALMON, Sacha.
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS À LUZ DAS LEIS 11.638/2007 E
11.941/2009)
Assim, desde que atendidos os requisitos de não distribuição do valor das subvenções
para investimento e não restituição aos acionistas de capital integrado pela incorporação
daquelas subvenções, as mesmas poderão ser excluídas da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, segundo previsão do art. 18 da Lei n° 11.941/2009.
Igualmente, não se submetem as subvenções para investimentos ao PIS, COFINS, desde
que recebida como uma efetiva transferência de capital para ser utilizada nos fins que a
ensejaram, como ocorre no presente caso.”
Vê-se, aí que o contribuinte, primeiramente afirma que deve registrar o
incentivo como reserva de capital. Depois, em tese (citando doutrina), fala como deveria ser feita
a contabilização e a destinação dos recursos, com base na Lei no 11.941/2019, o que não nos dá
uma assertiva clara da forma efetivamente adotada.
Além disso, não traz qualquer prova disto junto com suas peças recursais.
Há aí toda uma similitude com o encontrado pelo ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no julgamento que resultou no Acórdão no 9303-011.441, de
19/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.269 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720288/2013-07

FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que as
subvenções para investimento, compusessem a receita. Para que elas fossem excluídas
da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS não-cumulativas, os
optantes pelo Regime Tributário de Transição deveriam destinar integralmente seu valor
à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais.
No caso concreto, não houve comprovação do trânsito de tais receitas para as referidas
reservas de lucros, devendo os respectivos valores integrar a base de cálculo das
contribuições em análise.
Voto Vencedor
Saliente-se que não foi encontrada, nas peças processuais, comprovação da destinação
dos valores para formação da Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais. Com efeito,
verifica-se que a contribuinte não apresentou, em seus recursos, esclarecimentos quanto
à contabilização da destinação dos valores em discussão. Em que pese ter apresentado
argumentos contra o lançamento, verifica-se que a empresa ... parece ter dado à
subvenção, tratamento contábil diverso daquele determinado pela legislação de
regência.

À vista do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, para manter o Crédito Presumido de ICMS na base de cálculo
PIS/Cofins.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 4714
DF CARF MF
Original